Tribunal: TJES
Processo: 0013592-70.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013592-70.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTO
DOS AGENTE PÚBLICOS
. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Ressalta-se que as declarações prestadas pelos agentes da lei, que realizaram a apreensão ou investigação acerca do crime de tráfico de drogas, constituem meio idôneo, principalmente quando prestadas em juízo sobre o crivo do contraditório. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Sidney Costa dos Santos
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal d
a

Serra
(fls.
41/42 v.
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
Consta do presente Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 05 de setembro de 2020, por volta das 09 horas e 59 minutos, na Rua Mandarim, Quadra 149, bairro Novo Horizonte, no município da Serra/ES (local conhecido como Rocinha), policiais militares lograram êxito em flagrar o denunciado Sidney Costa dos Santos, traficando substâncias entorpecentes, tendo sido apreendidos em seu poder, sessenta e sete (67) pinos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, sessenta e uma (61) buchas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, bem como a quantia em espécie de R$30,00 (trinta reais), conforme BU nº 43112917 acostado no bojo dos autos.

Consta da prova indiciária existente no presente IP, que no dia dos fatos, policiais militares, visando apurar os fatos mencionados na denúncia nº 431960, passaram a realizar diligências pelo bairro Novo Horizonte, nesse município de Serra, sendo que ao acessarem a rua Mandarim, conhecida como ‘Rocinha’ e por ser utilizada para o tráfico de entorpecentes, avistaram o denunciado Sidney, o qual, ao perceber a presença policial, de forma abrupta no terreno de uma casa existente naquele local.

Consta que em razão da conduta do denunciado Sidney, referidos policiais militares foram até ao local em que o mesmo estava, oportunidade em que o abordaram e revistaram, sendo que constataram que o mesmo estava portando uma sacola, na qual haviam sessenta e sete (67) pinos da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘cocaína’ e sessenta e uma (61) buchas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, além da quantia de R$30,00 (trinta reais) em espécie, os quais estavam prontos para comercialização. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos

de reclusão
, bem como
500 (quinhentos)

dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
51/54 v.
dos autos físicos, a defesa requer
a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas rest
aram
incontestes nos autos físicos, por meio do
Boletim Unificado de fls.
08/11, do
Auto de Apreensão de fl.
18
, do
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
19
,
todos nos autos em apenso,

do
Laudo de Exame Químico de fl.
08 dos autos físicos
e da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

De início, o policial militar
Cleyton Giacomin Pereira
, que participou da
abordagem
do apelante, informou em sede investigativa (fls.
04 dos autos em apenso
)
, logo após a
ocorrência
, o que segue:

Q
ue durante patrulhamento na rua Mandarim, em Novo Horizonte, um indivíduo de camisa vermelha e bermuda preta, quando avistou a guarnição do declarante, entrou rapidamente em um quintal cercado de muro, sendo nº 15, quadra 149, onde existem três casas bem pequenas; que, de imediato, com apoio das guarnições MP 434 e MP 433, entraram no terreno e encontraram o nacional Sidney Costa dos Santos, segurando uma sacola contendo sessenta e sete pinos semelhantes à cocaína, sessenta e um buchas semelhantes à maconha, todos prontos para comércio e trinta reais em espécie; que, durante as buscas, foi averiguado indícios de corte e preparo de entorpecentes em uma das casas, sendo o local também conhecido como ‘Rocinha’ e pelo intenso tráfico de entorpecentes e por várias denúncias, como a de número 431960; que diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao abordado, que foi conduzido a esta Regional, para os procedimentos, sem lesões aparentes.

No mesmo sentido
esclareceu
o policial militar
Bruno Augusto de Oliveira
, às fls.
0
5
dos autos físicos em apenso.

Em audiência de instrução e julgamento, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
verifico que ambos policiais militares confirmaram
as narrativas prestadas no inquérito policial
. Vejamos
os
seus depoimentos, constantes às fls. 43 e 44 dos autos físicos:

PM Cleyton Giacomin Pereira:

“
Que se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial; que a guarnição, durante o patrulhamento nesse local conhecido pelo tráfico intenso, e no decorrer do serviço, observou uma sacola nas mãos do réu e ele ao ver a guarnição, adentrou ao terreno com a sacola em mãos; que a guarnição fez a abordagem e constatou o ilícito e o conduziu para a delegacia; que perguntaram o que fazia no terreno e o réu confirmou que ia esconder a droga; que isso foi bem de manhã; que já abordou o réu outras vezes; que ali, várias pessoas ficam traficando e o
modus operandi
é ficar com pouca quantidade no bolso e o restante onde possam buscar, em local próximo; que perto do réu não tinha outra pessoa, mas não lembra se tinha alguém com ele; que lido, confirma o depoimento em senda policial de fls. 04 do IP; que nas três casas não adentraram, mas pelas janelas conseguiram visualizar faca, balança de precisão, giletes, mas não entraram e não conseguiram vincular ao réu; que o réu entrou no beco onde tinham essas três casas e abordaram ele ainda no início do beco; que o policial que está no fórum ficou vigiando as motos e não viu os objetos no interior da casa, pois as casas ficavam no final do beco; Dada a palavra à defesa, às suas perguntas respondeu: que além do depoente, participaram das diligências mais dois PMs; que não fizeram vídeo da abordagem, pois não recebem esse equipamento; que o terreno é murado; que não viram o réu vendendo, somente correu quando viu a guarnição e na posse dele tinha o entorpecente na sacola e o dinheiro; que não tinha ninguém nas casas, eram abandonadas; que o réu estava sozinho; que tem várias casas na rua, e pessoas, mas ninguém com o réu; que durante a abordagem não lembra se familiar ou popular tentou entrar em contato; que conversaram com o réu; que antes, alertaram ao réu o direito de ficar calado e mesmo assim ele não se omitiu a nada”.

PM Bruno Augusto de Oliveira:

“
Q
ue
se recorda dos fatos narrados na exordial;
que
não lembra detalhes, mas lembra da rua; que não abordou o r
é
u outras vezes; que acha que ficou vigiando as motos; que teve uma situação que uma pessoa correu para esse beco e lembra do
réu
estar com drogas, mas não lembra de mais detalhes; que não lembra se o réu falou algo; que
D
ada a palavra à defesa, às suas perguntas respondeu:
que viu o r
é
u com a droga, mas não lembra se no beco, antes ou depois dele entrar o no beco; que não lembra que se viu o réu com drogas ou se foi os outros PMs que falaram, mas lembra da prisão do
réu
; que o local era um beco entre várias casas e tinha muro e portão; que não lembra se o portão estava aberto ou fechado”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O apelante, ao ser ouvido em juízo, nega autoria do crime, informando uma dinâmica que não possui nenhum outro elemento probatório apto a corroborá-l
a
. Vejamos, às fls. 45 dos autos físicos:

“
[...] que estava esperando o Uber para ir na casa da sua mulher em Nova Almeida, e a viatura passou e abordou o interrogado; que estava na casa de sua tia e não portava nenhuma sacola com drogas; que em Vitória, sumiu umas drogas e os traficantes falaram que era o interrogado e deram um tiro nas suas mão e bateram com fios e falaram para não voltar lá mais e teve que sair de lá até resolver sua vida; que foi para casa de sua tia; que eles não mataram porque subiu umas viaturas no morro na hora e eles saíram correndo e pegou e desceu e foi embora; que sua tia apareceu na hora e falou com os policiais que estavam ali, mas mesmo assim eles começaram procurar e encontraram as drogas escondidas, mas não viu onde eles acharam, pois eles entraram no beco e voltou com a sacola; que não tinha mais ninguém perto do interrogado. Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que tomou tiro nas duas mãos e perdeu um pouco de movimento de uma das mão e consegue trabalhar na lanchonete assim mesmo; que estava na casa de sua tia; que antes disso foi para o hospital e depois pra casa de sua tia; que na noite que antecedeu dormiu na casa de sua e não saiu de casa, pois estava com as mão enfaixadas ainda; que questionado que na delegacia disse que morava em vitória e foi numa festa em Novo Horizonte com sua companheira, nega essa informação e diz que não foi em festa; que sua tia chama Solange, conhecida como ‘Sol’; que questionado que no depoimento disse o nome de sua tia e apelido, disse que informou na delegacia; que não tinha dinheiro e sua companheira ia pagar o UBER; que Estava na casa de sua tia uns 2 meses; que os policias subiram a escada, mas não entrou na casa; que foi preso na rua em frente ao portão da casa de sua tia; que no terreno tem um beco com casas do lado e no final e da tia fica em cima e tem uma em baixo”.

Como se observa, a negativa de autoria do apelante está isolada nos autos e desassociada das demais provas carreadas no caderno processual, especialmente considerando as provas documentais, e os depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares que diligenciaram no caso.

Assim, tenho que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido pela defesa não
merece prosperar
, devendo ser mantida a condenação de Sidney Costa dos Santos nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06

Por fim, quanto à
dosimetria da pena
imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)